Tribunal: TJPA
Processo: 0810348-21.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810348-21.2023.8.14.0051

APELANTE: OSMIDIO CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE VETORIAIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação da sentença é suficiente para manter a pena-base acima do mínimo legal, sem configuração de
bis in idem
; (ii) definir se é possível a exclusão da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base é legitimamente fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, como no caso da culpabilidade acentuada pela premeditação.

4. A valoração das causas de aumento não utilizadas na terceira fase da dosimetria pode ser empregada para negativar vetoriais na primeira fase, sem configuração de
bis in idem
, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. A pena de multa constitui sanção penal obrigatória, insuscetível de exclusão por alegação genérica de hipossuficiência, cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual impossibilidade de cumprimento da sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. As causas de aumento não utilizadas na terceira fase da dosimetria podem fundamentar a negativação de vetoriais na primeira fase, sem configurar
bis in idem.
3. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e sua aplicação é obrigatória, sendo a eventual impossibilidade de execução condicionada à análise do juízo da execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 49, § 1º; art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.788.574/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6.8.2019; STJ, AgRg no HC n. 872.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.2.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 23.2.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Osmidio Cardoso da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 6 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 18788148).

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica e com base em elementos integrantes do próprio tipo penal, em contexto de
bis in idem
, bem como pela exclusão da pena de multa, diante de sua hipossuficiência econômica (ID 18788170).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18788176), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21309654).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, negativadas em contexto de
bis in idem
.

No ponto, verifica-se que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes à
culpabilidade, circunstâncias
e
consequências do crime
, nos seguintes termos:

DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU OSMIDIO CARDOSO DA SILVA

Em observância ao art. 59, do CPB, passo a fixar-lhes a pena:

I) na
culpabilidade
afigura-se de forma intensa, dado que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir, eis que estavam fardados com roupa de empresa de serviço de internet (WSP), como engodo para adentrar na casa da vítima, bem como traziam corda e apetrechos usados para arrombamento (pé de cabra, arco de puá e alicate) (DESFAVORÁVEL);

[...]

VI) as
circunstâncias do crime
devem ser valoradas negativamente, dado que sua conduta revela maior ousadia, vez que em concurso de pessoas, para abater qualquer oposição que pudesse acontecer por parte dos ofendidos, tentou a prática da conduta delitiva em plena manhã, dentro de residência familiar, demonstrando maior periculosidade em conduta. Destarte, dado que o concurso de pessoas foi utilizado neste momento para fins de exasperar a pena base, deixo de valorar a causa de aumento de pena do §2º, II, do art. 157, do CP na terceira fase (DESFAVORÁVEL);

VII) as
consequências do crime
exorbitaram das previsões do tipo penal, eis que os acusados restringiram a liberdade a liberdade do ofendido e a todo momento ficavam engatilhando a arma e ameaçando a vítima, causando terro psicológico a mesma. Destarte, dado que o concurso de pessoas foi utilizado neste momento para fins de exasperar a pena base, deixo de valorar a causa de aumento de pena do §2º, V, do art. 157, do CP na terceira fase (DESFAVORÁVEL);

[...]

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas (culpabilidade, circunstância e consequências do crime), pelo fixo a pena-base no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e no pagamento de 13(treze) dias multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato (ID 18788148, pág. 6).

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação das vetoriais foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Nesse particular, tenho que o desvalor atribuído à
culpabilidade
revela-se legítimo, porquanto é cediço que “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.788.574/TO
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/8/2019).

Nesta mesma perspectiva, devem permanecer negativadas as vetoriais das
circunstância
s e consequências do crime
, porquanto, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ.
AgRg no HC n. 872.277/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024).

Na espécie, o juízo sentenciante agiu em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto valorou as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima na primeira fase do cálculo dosimétrico, apreciando na terceira fase da individualização da pena tão somente a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sem incorrer no alegado
bis in idem
, tampouco desvelar mácula sob o prisma da legalidade.

Sendo assim, diante da permanência de circunstâncias judiciais negativas, incabível a fixação da basilar no mínimo legal, porquanto “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

Por derradeiro, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020).

Na espécie, a quantidade de dias-multa foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal, sendo definitivamente fixada em 14 dias-multa, enquanto o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme disposto no § 1º do art. 49 do CP.

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 23.2.2021).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025